Tribunal: CARF
Processo: 19515.720048/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720048/2011-27
ACÓRDÃO
1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Justifica o arbitramento do lucro deixar de apresentar o livro Razão, por
força do art. 530, inciso VI, RIR/99, como também, a constatação de
irregularidades na escrituração do livro Diário que o tornaram imprestável
para apuração do resultado pelo Lucro Real, de acordo com o art. 530, II,
“b”, do RIR/99.
DESPESA NÃO ESCRITURADA. OMISSÃO DE RECEITA.
A inteligência do art. 40 da Lei 9.430/96 reside no fato de que uma despesa
não escriturada deve ter sido suportada por recursos mantidos à margem
da escrituração (vulgarmente denominado de “caixa dois”).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
79.950, proferido em 24 de Maio de 2018, pela 4a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS-SPO elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia 20/abril/2011, cujo teor
segue abaixo em síntese (e-fls. 202/207):
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao determinado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
supramencionado, procedemos à ação fiscal programada para o contribuinte
acima identificado, visando à conferência dos registros contábeis e fiscais
utilizados na apuração do IRPJ, ano-calendário de 2007, exercício de 2008, sendo
constatada:
"FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS -ALUGUÉIS"
(...)
4. DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS DE TERCEIROS
Durante o ano-calendário de 2007, a empresa VOGA EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 01.653.837/0001-00, declara que recebeu a importância de R$ 431.958,26,
conforme discriminado abaixo, correspondente ao aluguel de imóvel utilizado
como sede do contribuinte e desenvolvimento de suas atividades (Rua: Paulo
Andrighetti, 1484 - Pari — São Paulo/SP).
(...)
5. DAS INTIMAÇÕES FISCAIS LAVRADAS PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
Tendo como base os pagamentos de aluguel efetuados no ano-calendário de
2007, discriminado por mês de liquidação, o contribuinte foi intimado, na data de
10/03/2011, a apresentar o livro Diário e o Razão, com a escrituração de todos os
pagamentos efetuados a título de aluguel, e a esclarecer a origem dos recursos
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
3
utilizados. Na ocasião foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias para, caso aplicável,
reconstituição da escrituração contábil, tendo em vista que o livro Diário, até
então apresentado, contemplava apenas a movimentação do 4° trimestre/2007,
conforme comentado no item 2, atrás.
Ao final do prazo estabelecido, o contribuinte limitou-se apenas a informar que o
livro Diário já havia sido entregue à fiscalização (em referência ao Diário contendo
apenas a escrituração do 4° trimestre/2007) e que os aluguéis foram pagos com
recursos dos sócios (sem discriminar quais dos sócios e sem fornecer maiores
detalhes). Ainda foi concedido, na ocasião, prazo adicional de 15 (quinze) dias
para apresentação da escrituração contábil com todos os trimestres do ano-
calendário de 2007. Apesar da dilação do prazo, o contribuinte, ao final, deixou de
atender a fiscalização.
(...)
8. DA INFRAÇÃO FISCAL APURADA
Para o período abrangido do 1° ao 30 trimestre/2007, foi constatado o pagamento
de aluguel sem o correspondente registro contábil da despesa, conforme até aqui
relatado.
Para o período abrangido pelo 40 trimestre/2007, o contribuinte apresentou o
livro Diário com os registros da movimentação do período. Deixou, contudo,
mesmo após intimado, de apresentar o correspondente livro Razão, situação esta,
suficiente para arbitramento do resultado do período, conforme disposto no art.
530, inciso VI, do RIR/99.
Verifica-se, ainda, pelos lançamentos efetuados no Diário, a inobservância ao
regime de competência, conforme determinado pelos artigos 251 c/c 274, do
RIR/99, para tributação do resultado pelo Lucro Real: despesa de aluguel de
competência dos meses de setembro, outubro e novembro/2007, registrado nos
meses de outubro, novembro e dezembro/2007, respectivamente.
Irregularidade na forma de escrituração do Diário, também verificada,
demonstrando a existência de postergação de despesas: lançamento de aluguéis
incorridos e pagos nos meses de junho e agosto/2007, escrituradas como
liquidadas pelo caixa no mês de outubro/2007 (lançamento do dia 31/10/2007 no
valor de R$ 46.000,00).
As irregularidades constatadas tornam a escrituração do livro Diário imprestável
para apuração do resultado pelo Lucro Real, de acordo com o artigo 530, inciso II,
alínea "b", do RIR/99.
(...)
10. DA TRIBUTAÇÃO
O contribuinte apresentou o livro Diário com escrituração irregular para o 4°
trimestre/2007 e, quando intimado a apresentar a escrituração contábil
contemplando todos os meses do ano-calendário de 2007, deixou de se
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
4
manifestar a respeito. Dessa forma, e com amparo no art. 530, incisos II e III do
RIR/99, será procedida a constituição do crédito tributário pelo lucro arbitrado e
sua exigência será formalizada por meio da lavratura do competente auto de
infração IRPJ - Omissão de Receitas e Tributos Reflexos.
11. DO ENCERRAMENTO
A presente ação fiscal restringiu-se ao período mencionado no preâmbulo,
ficando ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder a novas verificações
diante de fatos supervenientes.
(...)”.
A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 20/abril/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 208/215:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
002 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
5
(...)”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 20/abril/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls.
216/223:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n° 70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n'9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n'
351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n° 70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de
15.06.2007.
JUROS DE MORA
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
6
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 20/abril/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 224/232:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007 06/2007 09/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração integral, para o ano-
calendário de 2007, conforme Termos de Intimação Fiscal lavrados, deixou de
apresentá-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999 Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas relatados no Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
001 - RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
REVENDA DE MERCADORIAS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 532 do RIR/99.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
7
002 - RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 532 do RIR/99.
003 - OUTRAS RECEITAS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 536 do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n09.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n'9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”.
A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 20/abril/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 233/240:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
8
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL
CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 20 e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 20 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
002 - CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 20 e §§, da Lei n° 7.689/88 e art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
9
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n'9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”.
A DFI de São Paulo- SP confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL no dia 20/abril/2011 em face da SERVICOS
AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA (e-fl. 241), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.................................................R$ 156.332,75
Contribuição Social s/ Lucro Líquido..............................................R$ 95.114,07
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que o próprio Auto de Infração declina que os atuais sócios
da empresa autuada não faziam parte do contrato social na da data do fato gerador do Termo de
Verificação Fiscal e da consequente autuação ora combatida.
Noticiou que a autuação, se baseia em ausência de origem e aplicação de recursos
para pagamento de locação durante o período de janeiro a setembro de 2007, já que nesse
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
10
período a pessoa jurídica apresentou declaração de informações econômico-fiscais com opção
pelo Lucro Presumido, e totalmente zerada, ou seja, sem movimento.
Asseverou que os atuais sócios ARISTEU BRAZ DA VEIGA e ARISTEU BRAZ DA VEIGA
JUNIOR somente assumiram a empresa em questão em outubro de 2010, e que antes desta data o
estabelecimento se encontrava fechado para reformas e adequações às normas exigidas pela
legislação vigente.
Aduziu que o Auto de Infração deve ser julgado insubsistente, antes mesmo da
análise do mérito, uma vez de acordo com o todo versado e os documentos ora juntados, que
possibilitavam movimentação somente a partir de 10/2007, e que antes, de janeiro a agosto de
2007, os anteriores sócios é que faziam os pagamentos dos alugueres, sendo assim, deram origem
aos fatos e a falta de escrituração das receitas.
Informou que a empresa autuada realizou a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica com equívoco em relação à opção realizada que era pelo lucro presumido e não
pelo lucro real, como fora elaborada naquele exercício.
Pontuou que o aporte de capital dos sócios se deu para os pagamentos dos
aluguéis, contemplando, assim a falta dos registros na Declaração de Imposto de Renda da
empresa autuada.
Ressaltou que foram cumpridas todas as exigências legais para descaracterização do
auto de infração em questão, principalmente no que tange a existência de fraude na Declaração
de Imposto de Renda, principalmente no tocante aos atuais sócios.
Pleiteou que seja julgado insubsistente o auto de Infração, bem como que seja
cancelado o auto combatido e todos os seus reflexos, já que não sobrevive o enquadramento legal
e infração apurada no Termo de Verificação Fiscal.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-79.950- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
346/351).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 382/393), destacando, em síntese, que:
“À PRIMEIRA SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS —
CARF.
Processo Administrativo n° 19515.720048/2011-27
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
devidamente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob
o n°. 08.859.824/0001-23, com sede à Rua Paulo Andrighetti, 1484 — Pari/SP, por
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
11
seus advogados, (instrumento de mandato e contrato social já anexos), vem, mui
respeitosamente à presença de V.Sa., tempestivamente, apresentar seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72 e do artigo 5°, inciso
LV da Constituição Federal, segundo as relevantes razões de fato e direito abaixo
expostos.
Requer, ainda, que todas as intimações decorrentes deste recurso administrativo
sejam feitas nas pessoas de um dos representantes legais que a esta subscreve,
com endereço no rodapé desta, sob pena de nulidade.
1— DO AUTO DE INFRAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a recorrente, oriundo de Mandado de
Procedimento Fiscal número 08.1.90.00-2010-03048-3, tendo como escopo
apurar o recolhimento de IRPJ relativo ao período de 01/2007 a 12/2007.
Intimada a apresentar a documentação pertinente, assim o fez a recorrente,
como faz prova os anexos de fls. 06 a 46. Não obstante, a recorrida em fls. 47/49
reintimou-a, requerendo agora, a apresentação do contrato de locação, seus
respectivos recibos, o Livro de Apuração de Lucro Real — LALUR e livro de
inventário.
Apresentados os documentos solicitados, sobretudo o(s)requerido(s) 'Contrato de
Locação' de fls. 91/100 e fls. 101/106, bem como, a 'Declaração de Inatividade' de
fls. 52, restou sedimentado e comprovado, não só, a responsabilidade contratual
delimitada na locação, como também, o efetivo início das atividades da
recorrente, que se deu apenas em 10/2007 — outubro de 2007 — em face do
cumprimento das adequações necessárias para atendimento da legislação conexa.
Contudo, em que pese à higidez da documentação exposta, entendeu
equivocadamente o Nobre Agente Fiscal, com a devida vênia, autuar a recorrente,
pela "falta de escrituração de pagamento de despesas — aluguéis" e pela "opção
indevida pela tributação pelo lucro real", como se observa pelo "Termo de
Verificação Fiscal" de fls. 202 a 241, e que foi objeto de "Impugnação" tempestiva
de fls. 245/343, porém, julgada IMPROCEDENTE, nestes termos:
(...)
Destarte, sem embargo do profundo respeito e admiração creditados a
Autoridade Recorrida, não se pode concordar com o lançamento fiscal em
alhures, sem reconhecer a afronta a vários preceitos constitucionais e
infraconstitucionais. Senão Vejamos:
II— DO DECURSO DE PRAZO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente cumpre apontar que o presente Auto de Infração padece de
nulidade absoluta, por ter suplantado o prazo legal exigido para sua conclusão,
como certificam os expressos termos emanados do 'Mandado de Procedimento
Fiscal' de fls. 02 dos autos, in verbis:
(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
12
Conforme se verifica pelo singelo compulsar do feito, o Auto de infração em
comento, foi lavrado em 20 de abril de 2011 (e impresso somente aos 06 de julho
de 2011 — fls. 258v), ou seja, em data bem superior ao determinado e, sem
nenhuma justificativa expressa para suas consignadas prorrogações.
Bom que se frise que, não se está aqui aviltando o aguerrido trabalho fiscal
realizado, nem muito menos, se apegando ao extremo formalismo, porém, não se
pode compactuar com procedimentos que ultrapassam os paradigmas legais
estabelecidos e excedam o mandado que lhes foi conferido, conforme
estabeleciam os artigos 11 e 12 da Portaria RFB n° 11.371/2007, vigentes á época.
Em arremate, o inciso II do art. 14 da referida Portaria:
"O MPF se extingue:
li—pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Vejamos que, não se detecta nos autos do Procedimento Fiscal hostilizado,
nenhuma dilatação liberada pela Autoridade outorgante, nem ato protelatório da
recorrente que ensejasse na mesma, tornando-o assim, arbitrário e ilegal.
Assim sendo, imperioso reconhecer o vício insanável apontado no procedimento
fiscal realizado e por conseguinte extinguindo-o, para decretar sua NULIDADE
ABSOLUTA, embora, não seja somente isso, como adiante se verá.
III — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FALTA DE ESCRITURAÇÃO DOS
PAGAMENTOS LOCATÍCIOS :
Ao simples cotejo do "Contrato de Locação" anexado pela recorrente em fls.
91/100 e pelo locador em fls. 184/189, em total harmonia com o "Contrato de
Locação" de fls. 101/106 e 'Contrato de Alteração Social' de fls. 37/43, constata-se
que, o período delimitado pela fiscalização NÃO ERA DE RESPONSABILIDADE DOS
ATUAIS SÓCIOS.
Como se observa, os atuais sócios da recorrida só ingressaram na empresa e na
posse do imóvel em 01/02/2008, ou seja, meses após o período apurado pela
fiscalização — ano/exercício de 2007 - não podendo assim, responder por ato
pretérito a sua gestão.
Não se olvida que a autuação foi lavrada em nome da pessoa jurídica, que tem
personalidade própria, todavia, como poderiam os atuais sócios anexar recibos,
comprovantes e depósitos bancários realizados por terceiros em período que
sequer estavam habilitados contratualmente/legalmente para tanto????? Como
se pode ter conhecimento de fato gerador ocorrido antes de se ter
contratado????
Ressalta-se que, ainda que de forma abreviada, na 'Impugnação' de fls. 245/343
foi declarado e alertado sobre este fato:
(...)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
13
Partindo desta premissa, deveria o interlocutor legal do procedimento
administrativo em tela, s.m.j., oficiar os antigos sócios para prestar os referidos
esclarecimentos, como aliás o fez, quando oficiou o locador e beneficiário dos
recebimentos dos alugueres — VOGA EMPREENDIMENTOS LTDA — as fis.175, e
não simplesmente encerrar a fiscalização sem as necessárias elucidações e a
busca da verdade real dos fatos, sobretudo, quando procedente de uma autuação
de mais de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).
Ao não provir e diligenciar o MPF de forma escorreita e procedimental, a
fiscalização acabou por prejudicar demasiadamente quem não deu causa aos
fatos, imputando uma responsabilidade fiscal a terceiros de boa-fé, portanto,
partes ilegítimas, que não encontra ressonância em nosso ordenamento jurídico.
Ademais, sapiente registrar que, inobstante o modo e forma dos pagamentos dos
alugueres in casu, o fisco federal não sofreu nenhum prejuízo ou dissabor, eis que,
recebeu devidamente os inerentes tributos dos locatícios (IR) que lhe cabiam —
obrigação tributária principal - haja vista que, não houve nenhuma alusão à
omissão de seu lançamento e/ou inadimplemento.
O Código Tributário Nacional é bastante claro acerca da responsabilidade fiscal
por eventual tributo não lançado e/ou recolhido, mormente quando derivado de
obrigação acessória, como a deste auto de infração, determinado como marco, à
data do fato gerador, consoante o apregoado pelo art. 144 do citado Diploma
Legal, verbis:
(...)
Diferentemente da assertiva lançada na decisão recorrida, a recorrente, além de
deixar desanuviada a responsabilidade dos antigos sócios pelo pagamento dos
alugueres, indicou seus nomes, ainda que inteiramente óbvio, pois são as pessoas
substituídas no contrato social e contrato de locação alterado.
Ora, a impugnante não apresenta qualquer prova neste sentido. Nada,
absolutamente nada que pudesse comprovar a capacidade econômica do sócio e
que os recursos foram efetivamente derivados do seu parimônio, pelo contrário, a
impugnante sequer declina o nome do sócio que, segundo alega, teria feito os
pagamentos.
Por todo exposto, restou evidenciada a ilegitimidade passiva dos atuais sócios da
recorrente para responder por obrigação acessória, oriunda de fato gerador
pretérito a sua gestão, a luz do inciso III do artigo 135:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
14
Neste esteio, corolário lógico e legal que não se pode cobrar e imputar a pessoa
jurídica, receita não escrituradas advindas de pessoas físicas, leia-se antigos
sócios, devendo ser considerada insubsistente o arbitramento destes impostos —
PIS, CSLL e COFINS - relativos ao 10, 20 e 3° trimestre da recorrente, pois não há
nenhum desrespeito ao artigo 40 da Lei 9.430/96.
Pelo princípio da eventualidade, prossigamos:
IV - DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS, CSLL E DA
COFINS DE VALORES QUE NÃO FAZEM PARTE DO FATURAMENTO DA
RECORRENTE
Sem embargo do já aludido, insta constatar que o Auto de Infração possui em seu
bojo valores que são indevidos, na medida em que calculados sobre bases de
cálculo que englobaram valores que não correspondem ao conceito de
faturamento, constitucionalmente definido.
Com efeito, o PIS, a CSLL e a COFINS, como concebidos pela Lei n° 7/70 e pela Lei
Complementar n° 70/91, respectivamente, tinham como base de cálculo o
"faturamento" do Contribuinte, assim entendido a receita obtida da sua atividade
operacional, seja através de vendas, seja pela prestação de serviços.
Todavia, o conceito "faturamento" foi sendo subvertido pela legislação tributária,
culminando com a edição da Lei n° 9718/98, que incluiu no "faturamento" toda a
receita bruta da pessoa jurídica.
Ocorre que, nos termos do art. 110 do Código Tributário Nacional, a lei tributária
não pode alterar conceitos de direito privado utilizados pela constituição para
distribuição da competência tributária. E, nesse tópico, "faturamento", termo
utilizado pelo art. 195, inciso I, da Constituição Federal (anteriormente à EC 20), é
termo vetustamente previsto na legislação comercial, não podendo ser alterado
por lei tributária.
De fato, à luz da Lei das Sociedades Anônimas, do Decreto-lei 1.598 e do Código
Comercial Brasileiro, o alcance da expressão `faturamento" é bem mais restrito no
direito comercial do que aquele pretendido pela Lei 9.718/98.
Faturamento, para o ordenamento jurídico como um todo, notadamente a
legislação comercial, é o "somatório das faturas" de determinada empresa, ou
seja, as receitas oriundas diretamente de suas vendas, seja de mercadorias, seja
de serviços. Nesse sentido é a observação precisa do insigne mestre HUGO DE
BRITO MACHADO, in Repertório IOB de Jurisprudência - 1' quinzena de dezembro
de 1998 n° 23/98 cadernos 1 — páginas 611/609:
(...)
Essa tentativa de aumentar o conceito de yaturamento" para englobar a
totalidade das receitas da empresa contém na realidade o intuito claro de majorar
ilegitimamente a receita fiscal, pois quando da elaboração da Lei 9.718/98 ainda
vigia o texto primitivo do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
15
determinando que a contribuição devida pelos empregadores incidiria apenas
sobre o "faturamento".
Vê-se, assim, que é juridicamente nula a ampliação da base de cálculo do PIS, CSLL
e da COFINS pelo modo adotado pela Lei n° 9.718/98, uma vez que, ao tempo de
sua edição, o texto Constitucional não admitia a possibilidade dessa exação incidir
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
E tampouco se pode alegar que a Emenda Constitucional n° 20/98 corrigiu essa
inconstitucionalidade da Lei n° 9718/98. É que a Emenda Constitucional n° 20/98
é POSTERIOR à edição dessa Lei, não servindo, por essa razão, como veículo de
sustentação de lei ordinária nascida anteriormente com afronta a texto
Constitucional a ela contemporâneo.
De fato, a Emenda Constitucional 20/98 não logrou respaldar o artigo 30, § 1°, da
Lei n° 9.718/98, mediante a modificação da redação do artigo 195, I, da
Constituição Federal. Isso porque referida Emenda, promulgada tão somente em
16 de dezembro de 1998, não teria o condão de, retroativamente, convalidar a Lei
n° 9.718, publicada em 28 de novembro de 1998, ainda sob a égide da redação
primitiva do artigo 195, I, da CF/88, que, frise-se, não admitia a manutenção e o
financiamento da seguridade social por meio de instituição de contribuição sobre
[(receita bruta", apenas sobre "faturamento", que como visto, com ela não se
confunde.
A Jurisprudência vem reconhecendo a ilegitimidade desse alargamento da base de
cálculo trazida pela Lei 9.718/98, como se vê do seguinte aresto:
(...)
E a inconstitucionalidade do art. 30, § 1° da Lei 9.718/98 foi finalmente
reconhecida pelo Pleno do STF, no julgamento dos Recursos Extraordinários
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, finalizado em 09/11/2005, tendo como
voto condutor o proferido pelo Min. Relator Marco Aurélio Mello.
De fato, o Pleno do STF, nos julgados acima, reconheceu que a Lei 9.718/98
extrapolou os limites constitucionais impostos pelo art. 195, com redação vigente
à época de sua promulgação, sendo, portanto inválida, não podendo operar
efeitos em face dos contribuintes. Concluiu o STF, assim, que o PIS, CSLL e a
COFINS deveriam voltar a ter como base de cálculo apenas o "faturamento " das
pessoas jurídicas, assim entendidas as receitas oriundas de suas atividades
operacionais.
Desta forma, o Auto de Infração recorrido também merece anulação, pois contém
valores indevidos, inconstitucionalmente embutido na base de cálculo do PIS,
CSLL e da COFINS, o que modifica de forma irremediavel o conceito constitucional
de faturamento.
V - DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
16
Sem prejuízo de tudo o antes aduzido, o Auto de Infração questionado originou-se
de suposta omissão de receita, que acarretou débitos relativos ao PIS, CSLL, IRPJ e
COFINS, sendo composto da soma das parcelas do imposto, juros de mora e multa
sobre o crédito atualizado.
Ocorre que o valor cobrado a título de multa é extremamente abusivo, pois chega
ao absurdo de ser aplicado ao débito no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), alijando o princípio da capacidade contributiva que representa, sem
dúvida, um dos fundamentos basilares da tributação, objetivando a justiça fiscal.
De fato, o princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório, insculpido no
art. 150, inciso IV da Carta Magna, retira da Fazenda a possibilidade de cobrar
e/ou impor multa elevada tão somente pelo atraso no cumprimento da obrigação,
em montante representativo do crédito tributário.
Desse modo, é imperioso que os encargos agregados ao valor principal do tributo,
a título de penalidades moratórias, como a multa, sejam reduzidos em patamares
condizentes com o princípio da vedação ao confisco, dando, assim, validade ao
disposto no art. 150, IV, da Constituição da República.
VI- DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
Não obstante todas as irregularidades acima apontadas, a Fiscalização fez incidir,
ainda, a Taxa SELIC a título de juros moratórios, nos termos da Lei 9430/96, o que
não se pode aceitar, uma vez que essa taxa é absolutamente ilegítima.
Fato é que a Taxa SELIC é criação exclusiva do Executivo Federal, com regras
próprias de cálculo e variação e sem qualquer previsão ou delimitação legal. Ora,
o uso de um índice cujos contornos são definidos exclusivamente pelo Poder
Executivo Federal, sem participação do Poder Legislativo constitui
inarredavelmente uma afronta ao princípio da legalidade.
Ademais, tem-se que a SELIC configura verdadeiro juro remuneratório do capital
investido pelos adquirentes de títulos públicos, não se adequando com o instituto
dos juros moratórios. A mais abalizada doutrina entende que os juros moratórios
visam a indenizar o credor que não obteve seu crédito a tempo. E, em conjunto
com esse caráter indenizatório, também atua como punição ao contribuinte
faltoso.
Ora, se a SELIC fosse mera correção monetária, seria compreensível que seu
índices e valores, bem como seus métodos de aferição, não fossem de antemão
conhecidos do contribuinte, haja vista que a correção pretende recompor à
realidade o crédito defasado. Todavia, como juro moratório, tem natureza e
finalidade bem diversa: justamente a indenização do credor e a punição do
devedor, de caráter indiscutível de majoração do crédito. Ora, majorando o
crédito tributário, a maneira, o quantum e o limite dessa majoração devam ser,
obrigatoriamente, de conhecimento prévio do contribuinte faltoso, em atenção
ao princípio da legalidade e da anterioridade tributária, o que não ocorre, no
entanto, no caso da Taxa SELIC.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
17
As arbitrariedades que envolvem a aplicação da Taxa SELIC ao crédito tributário,
como juros moratórios, foram detectadas pela Jurisprudência. De fato, assim
entendeu o MINISTRO FRANCIULLI NETTO, do Superior Tribunal de Justiça, que
considera inconstitucional a utilização da SELIC. Em sua manifestação deixa claro
que "A taxa SELIC é uma via de mão dupla se, de um lado, dela serve-se o Fisco
para cobrar tributos, usando o termo em seu sentido amplo, de outro,
desembolsa-a o Erário, nas hipóteses de compensação e restituição de tributos.
Num ou noutro caso existe a eiva de inconstitucionalidade com a qual não se
compraz o sistema pátrio" (RESP 215881/PR, 2 T., j. 13/06/2000).
Essas considerações são suficientes para demonstrar a inconstitucionalidade que
envolve a aplicação da Taxa SELIC que, por isso, deve ser afastada, fazendo
prevalecer a incidência dos juros moratórios previstos pelo artigo 161, § 1°, do
Código Tributário Nacional (1% ao mês).
VII— DO PEDIDO
De todo o exposto, a recorrente aguarda confiante que este C.Conselho acolha o
presente Recurso Voluntário para declarar a INSUBSINTÊNCIA e IMPROCEDÊNCIA
do Auto de Infração em testilha, quer seja:
i) pelo decurso de prazo apontado e provado em sede preliminar;
ii) pela ilegitimidade passiva dos atuais sócios para responder por fato gerador de
obrigação acessória cometida por ocorrência pretérita a sua gestão e por
terceiros;
iii) pela confirmação da já declarada inconstitucionalidade da inclusão na base de
cálculo do PIS, CSLL e da COFINS de valores que não correspondem ao conceito de
faturamento, ou então, caso não seja esse o entendimento e, por fim, iv)
alternativamente, reduzido o valor lançado, pela necessária diminuição da multa
para o percentual de 20%, sob pena de confiscatoriedade, ou ao menos que seja
amortizada para o percentual para multa de oficio, afastando a multa agravada,
bem como seja excluída a aplicação da taxa SELIC, aplicando-se os juros de 1% ao
mês, conforme previsto no art. 161 do Código Tributário Nacional.
Requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Termos em que,
Pede Justiça e Deferimento.
São Paulo, 10 de julho de 2018.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
18
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Auto de Infração- Prazo para conclusão da fiscalização

Alegou a Contribuinte que “o Auto de Infração padece de nulidade absoluta, por ter
suplantado o prazo legal exigido para sua conclusão, como certificam os expressos termos
emanados do Mandado de Procedimento Fiscal”.
Pleiteou a nulidade de toda a atuação.
Pois bem.
No que tange à alegação de anulação do procedimento fiscal em decorrência do
lapso temporal de 120 dias para a conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no
11371/2007, estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo em seu artigo 11:
“Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início
do procedimento fiscal”.
Ressalta-se que consoante dispõe o I do art. 11, o prazo estabelecido no caput pode
ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, e se extingue pela sua conclusão, nos
termos do artigo 12, acima mencionado.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
19
Ademais as questões acerca de possíveis irregularidades na emissão do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não tornam nulo o procedimento fiscal em questão,
por se tratar o mesmo de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
Quanto ao suposto vício apontado pela Contribuinte no tocante ao prazo para
conclusão do MPF, mesmo sendo inexistente, caso existentes aplicar-se-ia a Súmula CARF n. 171,
de aplicação vinculante:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
No mais, a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida. Não há nenhuma das hipóteses de nulidade
previstas.
Assim, não assiste razão ao contribuinte, o pleito de anulação do auto de infração
em decorrência do lapso temporal para o término do procedimento fiscal.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2007, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro arbitrado.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2007.

Da Ilegitimidade Passiva na Falta de Escrituração dos Pagamentos Locatícios

Alegou a Contribuinte que os atuais sócios só ingressaram na empresa e na posse
do imóvel em 01/02/2008, ou seja, meses após o período apurado pela fiscalização —
ano/exercício de 2007 - não podendo assim, responder por ato pretérito a sua gestão.
Sustentou ainda, que que não se pode cobrar e imputar a pessoa jurídica, receita
não escrituradas advindas de pessoas físicas, leia-se antigos sócios, devendo ser considerada
insubsistente o arbitramento destes impostos — PIS, CSLL e COFINS - relativos ao 1°, 2° e 3°
trimestre da recorrente, pois não há nenhum desrespeito ao artigo 40 da Lei 9.430/96.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
20
Pois bem.
O Julgador de primeira instância foi cirúrgico no voto proferido, senão vejamos o
teor do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como razão de decidir a decisão recorrida,
pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos
termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-79.950 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB em 24/05/2018, como razão de decidir:
“(...)
Desde já, é importante ressaltar que é irrelevante se os atuais sócios da
impugnante não faziam parte do contrato social quando do fato gerador em tela,
pois o que se analisa aqui é a responsabilidade da pessoa jurídica por tributos por
ela devidos na condição de contribuinte, não cabendo a esta instância
administrativa analisar a responsabilidade dos sócios para com a sociedade.
Vale ressaltar que a impugnante suscita uma preliminar de nulidade do
lançamento que se confunde com o próprio mérito, ou seja, alega que a autuação
é nula porque as despesas com aluguel foram pagas pelo sócio. Ora, isso é
questão de mérito e será enfrentada mais a frente, razão pela qual voto por
afastar a preliminar suscitada”.
Assim, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida neste tópico.

Da Necessidade de Exclusão da Base de Cálculo do PIS, CSLL e da COFINS de
valores que não fazem parte do Faturamento da Contribuinte

Asseverou a Recorrente, que o Auto de Infração possui em seu bojo valores que são
indevidos, na medida em que calculados sobre bases de cálculo que englobaram valores que não
correspondem ao conceito de faturamento, constitucionalmente definido.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
21
Pleiteou que seja o anulado o Auto de Infração, vez que contém valores indevidos,
inconstitucionalmente embutido na base de cálculo do PIS, CSLL e da COFINS, o que modifica de
forma irremediável o conceito constitucional de faturamento.
Pois bem.
A Contribuinte em sede recursal trouxe ao processo nova argumentação que não
havia sido apresentada à autoridade julgadora a quo, qual seja:
- a necessidade de exclusão da base de cálculo do PIS, CSLL e da COFINS de valores
que não fazem parte do faturamento da empresa.
Insta esclarecer, que o limite da lide, deve-se circunscrever-se unicamente aos
termos da impugnação, e que em relação ao argumento apresentado no Recurso Voluntário
verifica-se que extrapola o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal.
Assim, percebe-se que a pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que
é rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõem sobre o tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;); c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
22
Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerado como não impugnada e, em virtude
da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, não conheço o pleito autoral de exclusão da Base de Cálculo do PIS,
CSLL e da COFINS de valores que não fazem parte do Faturamento da Contribuinte, vez que se
trata de inovação de argumentos de defesa, o que impossibilita o CARF de conhecer matéria não
suscitada em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância.

Da Ilegalidade da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que “o valor cobrado a título de multa é extremamente
abusivo, pois chega ao absurdo de ser aplicado ao débito no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), alijando o princípio da capacidade contributiva”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada pela autoridade fiscal, deve se destacar que
enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da multa aplicada, conforme pleiteia a
contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Da Impossibilidade da Utilização da Taxa Selic

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2011-27
23
Aduziu a Contribuinte que “a fiscalização fez incidir, ainda, a Taxa SELIC a título de
juros moratórios, nos termos da Lei 9430/96, o que não se pode aceitar, uma vez que essa taxa é
absolutamente ilegítima”.
Pois bem.
No tocante a incidência de juros de mora sobre multa. Este tema também está
pacificado no âmbito deste Conselho, objeto da Súmula CARF no 108, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de ilegalidade dos juros sobre
multa.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 430
DF CARF MF
Original